Tribunal: TJSP
Processo: 2043740-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000167656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2043740-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA, são embargados SÉRGIO WALTER DE MELLO e ALICE
QUINTAS DA SILVA MELLO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO
QUADROS.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2043740-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3066
2
VOTO No 3066
PROCESSO No 2043740-13.2019.8.26.0000
CLASSE ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO
RIO DE JANEIRO LTDA
EMGARGADOS: SERGIO WALTER DE MELLO E OUTROS
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração. Insurgência contra acórdão que
julgou o agravo de instrumento. Nas razões do recurso a
parte repisa as teses já trazidas no agravo de instrumento.
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.
Manifesta pretensão da parte de ter nova apreciação da
matéria ao que não se prestam os embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
I RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto em face de acórdão
com a seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Decisão agravada que apontou o descumprimento
da obrigação de custear os exames e procedimentos à parte agravada. Alega a agravante
que inexiste prova de ausência de atendimento à parte agravada e que o valor da astreinte é
desarrazoado. A natureza das astreintes é compelir a parte a cumprir o que lhe fora
determinado e em tempo razoável, o valor deve ser fixado de forma a não permitir que a
parte pondere se não é mais vantajoso arcar com a multa ao invés de cumprir a obrigação.
Incumbência de provar que prestou o atendimento e o custeio de exames e procedimentos é
da agravante. Decisão mantida. Recurso improvido.”
Nas razões recursais a embargante repisa as teses já apresentadas e
debatidas no julgamento do agravo de instrumento.
II VOTO
O recurso não merece provimento.
A inconformidade com o resultado de decisão judicial não
encontra guarida nos embargos declaratórios, não são eles o remédio processual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2043740-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3066
3
adequado a combater os fundamentos dela e modificá-la. É possível dar efeito
infringente aos embargos declaratórios, desde que isso decorra do afastamento de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses que não encontradas
no acórdão embargado.
Constaram expressamente do acórdão embargado os motivos pelos
quais fora negado provimento ao agravo de instrumento.
A pretensão da embargante não é a de declaração, mas a de novo
julgamento da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a essa
finalidade, sendo expressas e taxativas na lei as hipóteses de seu cabimento, o que
não se verifica, absolutamente, no caso e, portanto, devem ser rejeitados.
Ademais, sequer para efeito de prequestionamento deveriam ser
acolhidos estes embargos declaratórios, uma vez que assim preceitua o art. 1.025 do
CPC: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, não devem ser acolhidos os presentes embargos.
III DECISÃO
Destarte, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator